Tribunal: TJES
Processo: 5002851-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DO CONTRATO – DESCABIMENTO – JURISDIÇÃO ESGOTADA – RECURSO NÃO INTERPOSTO COMO TERCEIRA PREJUDICADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Apesar de a agravante ter constado do contrato como sendo “promitente-compradora”, foi celebrado termo aditivo por meio do qual ajustou-se que, a partir daquele momento, Luciane Valéria Vieira passaria a ser titular do negócio jurídico, o que torna absolutamente inoportuno qualquer debate a respeito de eventual irregularidade de tal ajuste, haja vista o caracterizado trânsito em julgado da sentença.

2)
Limitou-se a ora agravante, por meio de singela petição, a aduzir sua suposta condição de “verdadeira adquirente do imóvel” e nem sequer requereu sua intervenção no feito como alguma das figuras possíveis, o que inviabiliza a pretendida sustação da eficácia da sentença já transitada em julgado.

3)
A contagem do prazo para interposição de apelação dar-se-ia a partir de 16/03/2020, por força dos embargos de declaração opostos contra a sentença, o que demonstra ter havido tempo hábil para que a ora agravante, querendo, recorresse da sentença na condição de terceiro prejudicado, sendo este o terreno apropriado para que pudesse demonstrar, quiçá, que tivera sua esfera jurídica atingida pela sentença favorável aos autores (ora agravados), muito embora não tenha feito parte da relação processual.

4
)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002851-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIRCE VALERIO VIEIRA
AGRAVADO: PATRICK DE MENDONCA ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Dirce Valéria Vieira
contra a decisão (
rectius:
despacho) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES (ID 794802) que, em “
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse
” ajuizada por
Patrick de Mendonça Almeida
e
Patricia Mendonça Almeida
em face de
Luciane Valéria Vieira
, indeferiu o pedido de extinção do processo, por suposta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, por se tratar ela – requerente (ora agravante) – da verdadeira adquirente do imóvel de que versa a ação e, portanto, parte legitimada a figurar no seu polo passivo (Id 794798, p. 204/206).

Nas razões recursais (Id 794620), assim sustenta a agravante, em síntese:
(i)
manifestou-se nos autos a fim de denunciar a lide, após tomar conhecimento que os agravados ingressaram com ação de rescisão contratual em face de sua filha, e que a sentença poderia afetá-la diretamente, por ter pago praticamente todo o valor do imóvel;
(ii)
os atos contratuais foram praticados entre ela e os agravados, inclusive o pagamento confessado por um dos agravados, tendo sido responsável pelo pagamento de mais da metade do imóvel logo no início da relação;
(iii)
a ação foi indevidamente proposta em face de sua filha – Luciane Valéria Vieira – a qual ajudava com depósitos para custear o restante do valor pactuado;
(iv)
manifestou-se antes mesmo da publicação da sentença e, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo, não poderia a magistrada desconsiderar sua manifestação e prosseguir com o feito;
(v)
os arts. 338 e 339 do CPC/2015 trazem regras semelhantes à antiga intervenção de terceiro, denominada nomeação à autoria;
(vi)
o Código de Processo Civil não trata da nomeação como uma espécie de intervenção de terceiro, mas ainda possibilita que o réu indique o sujeito passivo da relação discutida em juízo, e que o autor, caso aceite a indicação, altere a petição inicial para substituir o réu ou incluir, como litisconsorte passivo, a pessoa indicada; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que cessem os efeitos da sentença proferida ou subsidiariamente, seja-lhe assegurada a permanência no imóvel até ulterior deliberação e, no mérito, seja anulada/reformada a decisão agravada a fim de determinar seu ingresso no polo passivo da demanda.

Inicialmente, determinei a intimação da agravante para que comprovasse, em 15 (quinze) dias, que reúne os pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita (Id 797965), o que restou atendido mediante a juntada de documentos (Id 819884).

Em seguida, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de que fosse atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso, recepcionando-o, tão somente, em seu efeito devolutivo (Id 824028).

Por fim, foi certificada a ausência da manifestação do agravado quando intimado para apresentar suas contrarrazões (Id 1093923).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Dirce Valéria Vieira
contra a decisão (
rectius:
despacho) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES (ID 794802) que, em “
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse
” ajuizada por
Patrick de Mendonça Almeida
e
Patricia Mendonça Almeida
em face de
Luciane Valéria Vieira
, indeferiu o pedido de extinção do processo, por suposta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, por se tratar ela – requerente (ora agravante) – da verdadeira adquirente do imóvel de que versa a ação e, portanto, parte legitimada a figurar no seu polo passivo (Id 794798, p. 204/206).

Nas razões recursais (Id 794620), assim sustenta a agravante, em síntese:
(i)
manifestou-se nos autos a fim de denunciar a lide, após tomar conhecimento que os agravados ingressaram com ação de rescisão contratual em face de sua filha, e que a sentença poderia afetá-la diretamente, por ter pago praticamente todo o valor do imóvel;
(ii)
os atos contratuais foram praticados entre ela e os agravados, inclusive o pagamento confessado por um dos agravados, tendo sido responsável pelo pagamento de mais da metade do imóvel logo no início da relação;
(iii)
a ação foi indevidamente proposta em face de sua filha – Luciane Valéria Vieira – a qual ajudava com depósitos para custear o restante do valor pactuado;
(iv)
manifestou-se antes mesmo da publicação da sentença e, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo, não poderia a magistrada desconsiderar sua manifestação e prosseguir com o feito;
(v)
os arts. 338 e 339 do CPC/2015 trazem regras semelhantes à antiga intervenção de terceiro, denominada nomeação à autoria;
(vi)
o Código de Processo Civil não trata da nomeação como uma espécie de intervenção de terceiro, mas ainda possibilita que o réu indique o sujeito passivo da relação discutida em juízo, e que o autor, caso aceite a indicação, altere a petição inicial para substituir o réu ou incluir, como litisconsorte passivo, a pessoa indicada; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que cessem os efeitos da sentença proferida ou subsidiariamente, seja-lhe assegurada a permanência no imóvel até ulterior deliberação e, no mérito, seja anulada/reformada a decisão agravada a fim de determinar seu ingresso no polo passivo da demanda.

De saída, apesar do duvidoso cabimento desta espécie recursal, a decisão inicialmente proferida (Id 824028) houve por bem
admiti-lo
, com fundamento no art. 1.105, IX, do Código de Processo Civil (“
Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros
”), o que ora reafirmo, em homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4º), em que pese a hipótese concreta não versar propriamente sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro, como melhor veremos adiante.

Outra ressalva importante é de que foi certificado o decurso de prazo sem que houvesse manifestação dos agravados (Id 1093923), o que, todavia, é refutado nas contrarrazões que ingressaram no Sistema do PJe em 31/05/2021 (Id 1283853), quando o processo já se encontram em pauta para julgamento. De acordo com os agravados, a intimação de que trata o Evento 1093923 não foi recebida por seus advogados, de modo que só tomaram conhecimento deste recurso ao serem intimados, pelo DJ-e, da inclusão do processo em pauta para julgamento (Id 1243488).

A meu ver, é válida e regular a intimação retratada no Evento 1093923, por ter sido destinada às advogadas que se encontram cadastradas no Sistema do PJe, quais sejam, as Dras.
Rochelle Taveira Baptista Loreti
(OAB/ES nº 19.711),
Silvana Endlish Cardoso
(OAB/ES nº 16.384) e
Nadja Camila Silva Salazar de Jesus
(OAB/ES nº 20.584), daí porque deve prevalecer sobre a narrativa da parte de que não recebeu a intimação.

De todo modo, não se vislumbra prejuízo à parte, por ter sido
indeferido
o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante e, no tocante à inclusão do recurso em pauta para julgamento, confirmam os agravados o regular recebimento da intimação encaminhada via DJe.

Feitos tais esclarecimentos, é necessário realizar uma breve síntese dos fatos subjacentes ao processo originário, que tramitou regularmente, com a prolação de sentença, no dia 11/10/2019, pela qual foi declarada a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre o casal
Patrick de Mendonça Almeida
e
Patricia Mendonça Almeida
e, de outro lado,
Luci
ane Valéria Vieira
e, via reflexa, foi determinada a expedição de mandado reintegratório em favor dos autores (Id 794792, p. 167/172).

Em face da sentença foi interposto, tão somente,
agravo de instrumento
por Luciane Valéria Vieira, o qual não foi conhecido, por decisão monocrática, eis que manifestamente incabível (
agravo de instrumento nº 0008905-68.2019.8.08.0021
– Id 794802, p. 214/215).

Posteriormente, no dia 17/12/2019, compareceu aos autos originários a ora agravante
Dirce Valéria Vieira
– pessoa estranha ao feito – a fim de que requerer a “
extinção do Processo com fulcro no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil
”, para tanto alegando ser a parte verdadeiramente legitimada a figurar no polo passivo, por ter sido responsável pela maior parte dos pagamentos efetuados, e não a sua filha
Luciane Valéria Vieira
(Id 794798, p. 204/206).

Na sequência, manifestou-se a MMª. Juíza no sentido de que já havia esgotado a sua jurisdição ao proferir sentença, a qual só poderia ser modificada, após ser publicada, para correção, de ofício ou a requerimento da parte, de inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração (CPC, art. 494), em face do que insurge-se
Dirce Valéria Vieira
por meio do presente recurso.

Como também consta do relatório, este recurso foi recepcionado em seu efeito meramente devolutivo, por não ser vislumbrada relevância na tese recursal e, desde já adianto, tal orientação deve ser ratificada neste momento. Vejamos.

É pouco convincente a argumentação da agravante de que “
faz
parte da relação contratual com os agravados como se vê nos documentos de fls. 18 a 27, bem como fls. 100 dos autos
...” (Id 794620, p. 3).

Isso porque, apesar de a agravante ter constado do contrato como sendo “promitente-compradora” (Id 794621 p. 19), foi celebrado termo aditivo por meio do qual ajustou-se que, a partir daquele momento,
Luciane Valéria Vieira
passaria a ser titular do negócio jurídico, o que torna absolutamente inoportuno qualquer debate a respeito de eventual irregularidade de tal ajuste, haja vista o caracterizado trânsito em julgado da sentença.

A requerida
Luciane
nada arguiu na contestação e na oportunidade nem mesmo mencionou o nome de sua mãe (ora agravante); muito pelo contrário: assumiu a titularidade do negócio jurídico e alegou ter pago, em nome próprio, as prestações pactuadas (Id’s 794628 e 794633). Outrossim, de acordo com instrumentos acostados aos autos, a agravante seria apenas procuradora de sua filha (Id 794633, p. 102 e ss.).

Além disso, a sentença foi proferida no dia 11/10/2019 e a requerida Luciane em face dela opôs
embargos de declaração
, nada alegando neste particular (Id 794792), ao passo que a ora agravante só se manifestou nos autos em 17/12/2019 – após obter carga dos autos em 28/11/2019 e 04/12/2019 – no sentido de requerer a extinção do processo, embora pudesse ter interposto recurso de apelação na condição de terceira prejudicada (CPC, art. 996
1
), conforme se observa do Id 794798, p. 196 e ss.

Portanto, limitou-se a ora agravante, por meio de singela petição, a aduzir sua suposta condição de “verdadeira adquirente do imóvel” e nem sequer requereu sua intervenção no feito como alguma das figuras possíveis, o que inviabiliza a pretendida sustação da eficácia da sentença já transitada em julgado.

Note-se que a contagem do prazo para interposição de apelação dar-se-ia a partir de 16/03/2020, por força dos embargos de declaração opostos contra a sentença (Id 794798, p. 210), o que demonstra ter havido tempo hábil para que a ora agravante, querendo, recorresse da sentença na condição de
terceiro prejudicado
, sendo este, portanto, o terreno apropriado para que pudesse demonstrar, quiçá, que tivera sua esfera jurídica atingida pela sentença favorável aos autores (ora agravados), muito embora não tenha feito parte da relação processual.

Por tais razões, considero ser irretocável o proceder da MM.ª Juíza, na medida em que não inadmitiu, propriamente, o ingresso da agravante no feito originário, e sim, noticiou a impossibilidade de alterar a sentença por ela proferida, por não estar caracterizada das hipóteses do art. 494 do Código de Processo Civil
2
.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto!

1
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

2
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.